Tribunal: STF
Processo: ARE 1575478
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Ementa: Direito Processual Criminal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Ausência de demonstração formal da repercussão geral. Inadmissibilidade do recurso extraordinário. Precedentes do STF. Recurso não provido.



    I. CASO EM EXAME



    1.Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, com fundamento na ausência de demonstração formal da repercussão geral da matéria constitucional suscitada, conforme exigido pelo art. 102, § 3º, da Constituição Federal e pelo art. 13, V, c, do RISTF. O agravante sustentou que a matéria constitucional arguida transcende o interesse das partes, requerendo, ainda, a concessão da ordem de ofício para anular condenação criminal transitada em julgado, sob alegação de cerceamento de defesa.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2.Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de demonstração expressa e fundamentada da repercussão geral inviabiliza o conhecimento do recurso extraordinário; (ii) estabelecer se seria possível a concessão de habeas corpus de ofício, diante de alegado cerceamento de defesa em processo penal já transitado em julgado.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3.A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal exige que a parte recorrente demonstre, de forma expressa, clara e em tópico específico, a existência de repercussão geral, com argumentação suficiente para indicar a relevância econômica, política, social ou jurídica da matéria constitucional em debate.



    4.A simples indicação de dispositivos constitucionais supostamente violados ou a afirmação genérica de relevância não suprem a exigência constitucional e regimental de demonstração da repercussão geral.



    5.Mesmo nas hipóteses em que o Supremo Tribunal Federal já tenha reconhecido a repercussão geral da matéria em outro processo, o recorrente deve cumprir o dever processual de apresentar a preliminar formal e fundamentada em seu recurso.



    6.No caso concreto, o recurso extraordinário não apresentou tópico específico com fundamentação adequada sobre a repercussão geral, o que impede o seu conhecimento.



    7.A concessão de habeas corpus de ofício, por suposto cerceamento de defesa, somente é cabível quando evidenciada de plano manifesta ilegalidade, o que não se verifica no presente caso.



    IV. DISPOSITIVO



    8.Agravo não provido.